Tribunal: TJSP
Processo: 1029467-61.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – Condições meteorológicas desfavoráveis – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Prejuízo moral ocorrente – Indenização devida, com valor fixado – Recurso

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – Condições meteorológicas desfavoráveis – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Prejuízo moral ocorrente – Indenização devida, com valor fixado – Recurso parcialmente provido.